Tribunal: STF
Processo: AI 720297
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-04
Data de publicação: 2008-11-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME DE
   MATÉRIA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
   OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. REEXAME DE FATOS E
   PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
1.      Controvérsia decidida à luz de
   normas infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do
   Brasil.
2.      As alegações de desrespeito aos postulados da
   legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos
   decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da
   prestação jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de
   normas inferiores, podem configurar, quando muito, situações de
   violação meramente reflexa do texto da Constituição.
3.      Reexame
   de fatos e provas. Inviabilidade do recurso extraordinário.
   Súmula n. 279 do STF.
                  Agravo regimental a que se nega
   provimento.